Tribunal: TJES
Processo: 5007492-54.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007492-54.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA STEFANY LUCAS DE OLIVEIRA CINTRA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Jessica Stefany Lucas de Oliveira Cintra em face de MercadoPago, na qual aduz a parte autora, em síntese, que em janeiro de 2022 foram realizadas compras indevidas em seu cartão de crédito virtual, no valor de R$342,96. Relata que no momento que recebeu as notificações das compras, bloqueou o cartão imediatamente. Diz que contatou o réu relatando o ocorrido e foi informada para aguardar o prazo de 10 dias para análise da situação. Afirma que o réu pediu um prazo maior e solicitou à autora para registrar Boletim de Ocorrência, o que foi feito. Demonstra que buscou auxílio perante o Procon, porém a tentativa restou fracassada. Assim, pede a devolução do valor referente as compras indevidas, esclarecimento sobre os fatos e indenização por danos morais.

Em contestação (id. 16426063), a empresa ré MercadoPago, preliminarmente requer a retificação do polo passivo. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial.

Em sede de

sentença (ID 4203400)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré a restituir à autora R$342,96 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), valor este que deverá ser corrigidos monetariamente desde a data do efetivo pagamento e acrescidos de juros legais desde a citação. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4203401),

almejando que a sentença fosse reformada a fim de julgar procedente a indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte requerida (ID 4203408). Na ocasião, a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa a responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a
inversão do ônus da prova
prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrida não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar que a compra seria regular e tenha sido realizada pela requerente.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que sejam concedidos os danos morais.

Como bem demonstrado nos autos, a Requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não houve falha na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, é evidente o dano moral sofrido pela parte Requerente, que permaneceu dias tentando resolver a questão, inclusive tendo que faltar por várias vezes ao próprio serviço. Além do fato de que teve parte de sua renda familiar mensal comprometida, o que afetou seus gastos essenciais.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
, tendo em vista a extensão do dano, o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, considero o montante dos danos morais, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é o suficiente para a parte Autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento desta, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, insta mencionar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, condenando o recorrido MERCADO PAGO a pagar o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Deixo de condenar o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)